Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-19.2018.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERALDO CLEMENTE DE OLIVEIRA - CPF: 184.596.138-28 (RECORRENTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇO ADICIONAL NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DEVER DE RESTITUIÇÃO.
danos morais não configurados. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. mero aborrecimento. sentença MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, em razão da cobrança indevida na sua fatura mensal referente a serviços não contratados com a empresa Recorrida, denominado de “TIM GOURMET”, no valor de R$ 4,19 (quatro reais e dezenove centavos), assim, postula pela suspensão do desconto, restituição do valor cobrado, além de compensação por danos morais.

2.
Na espécie, verifica-se que a empresa Recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC, assim não comprovou no feito a legitimidade da cobrança mensal referente ao do serviço adicional, tampouco, a adesão do consumidor ao pacote de serviços.

3.
Não havendo prova nos autos acerca da legitimidade das cobranças reportadas, impõe-se a suspensão, e, por consequência, a restituição, do valor cobrado indevidamente do consumidor, conforme reconhecido na origem.

4. Insurgência recursal da parte Autora quanto a ausência de condenação em danos morais.

5. Ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com o cancelamento do serviço, declaração da inexistência dos débitos questionados e devolução dos valores cobrados indevidamente.

7. Registre-se ainda, que não há provas no feito de que os valores indevidamente cobrados do consumidor tenham colocado em risco a sua subsistência digna, mormente porque, trata-se de quantia irrisória.

8. Danos morais não configurados no caso
sub examine
, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021